Tribunal: TJES
Processo: 5005595-18.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005595-18.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
RECORRIDO: NOEMIA SARAIVA SILVA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5005595-18.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A.

RECORRIDO: NOEMIA SARAIVA SILVA

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por B
ANCO BMG S.A contra a sentença proferida em id 6296421 que julgou parcialmente procedente a ação judicial nos seguintes termos:

“Ante o exposto, ACOLHO, em parte, os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e:

a)

DECLARO nula a cláusula contratual de modalidade de financiamento em cartão de crédito consignado, alterando-a para a modalidade de “crédito pessoal consignado INSS”, a ser pago em 53 parcelas de R$51,13 (cinquenta e um reais e treze centavos), com incidência de juros de 1,98% ao mês, totalizando R$ 2.709,89 (dois mil setecentos e nove reais e oitenta e nove centavos);

b)

DECLARO que o contrato mencionado no item “a” se encontra integralmente quitado;

c)

DETERMINO ao BANCO BMG S.A que se abstenha de promover cobranças relativas ao aludido contrato, por qualquer meio, especialmente mediante descontos nos proventos autorais, tudo sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de majoração e/ou conversão em perdas e danos.

d)

CONDENO o BANCO BMG S.A a pagar a NOEMIA SARAIVA SILVA, o valor de:

d.1) R$ 107,44 (cento e sete reais e quarenta e quatro centavos) a título de danos materiais, acrescido dos eventuais descontos realizados no benefício autoral no curso do processo a partir de 04/2023, desde que comprovadamente demonstrados, os quais deverão ser restituídos em dobro, na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, com correção monetária, desde as datas dos descontos indevidos (Súmula 43, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local; e

d.2) R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local.

O
recorrente, não conformado, pugnou pela reforma da sentença, sustentando: a) a incompetência dos Juizados Especiais para o julgamento da demanda, tendo em vista a necessidade de realização de perícia; b) a legalidade do contrato firmado entre as partes litigantes, devendo ser afastada a conversão da modalidade pactuada de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado; c) que não deve ser condenado a pagar indenização por danos morais, ou a redução do valor fixado; d) que inexiste prejuízo de ordem material; e) que é inaplicável a repetição do indébito em dobro; f) que deve ser afastada a obrigação de fazer imposta.

A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

De imediato, afasto a preliminar de incompetência do Juizado em razão da imprescindibilidade de prova técnica, pois não vislumbro a necessidade de perícia para o deslinde do feito, haja vista que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa.

Em relação ao mérito do recurso, após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, entendo que não assiste razão ao banco recorrente e concluo que

a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Explico.

O caso
sub judice
trata de ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado e de inexistência de débito, com pedido de restituição de valores em dobro e reparação de danos morais.

Veja-se que é inegável a relação de consumo existente entre as partes e, com razão, o juiz sentenciante

examinou a causa à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, um sujeito específico no mercado de consumo, que é portador de direitos fundamentais: o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o
caput
, do art. 2º, do CDC.

Analisando as alegações das partes e os demais elementos de prova trazidos aos autos, verifico que resta claro que o recorrente não prestou informações claras e adequadas sobre o serviço contratado,
violando um dos direitos básicos do consumidor, previsto no art. 6º, III, do CDC
. Veja-se a fundamentação da sentença recorrida, da qual destaca-se os seguintes trechos:

O contrato trazido aos autos pela parte ré demonstra que, de fato, trata-se da contratação de cartão de crédito. Entretanto, ante a presunção de boa-fé e a distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, II, do CPC, evidencia-se ser o caso de contrato de adesão que permite concluir pela legitimidade da alegação autoral de ausência de manifestação de vontade na aquisição da referida modalidade de empréstimo de cartão de crédito consignado, sendo que pretendia realizar empréstimo consignado puro e simples, mais benéfico a sua condição de pensionista. Assim, a parte Requerida utilizou-se da apresentação da via negocial mais onerosa a contratante, qual seja, utilização de crédito do cartão de crédito.

Cabia ao Requerido trazer aos autos prova dos fatos que desconstituam o direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, a fim de que demonstrasse a regularidade de sua conduta na adequada prestação de informação a respeito da modalidade contratada, o que não restou evidenciado in casu.

Ademais,
é evidente a contradição da defesa em relação às provas dos autos, ao aduzir que a autora teria contratado o cartão de crédito consignado, sendo que há comprovante de crédito em conta bancária autoral, mediante transferência eletrônica
(ID 23779947),
sem necessidade de realizar os saques mediante uso do cartão.

Outrossim, as faturas acostadas no ID 23779936, não justificam a conclusão de que a parte autora teria querido a contratação de cartão de crédito, pois não houve sequer prova da utilização do plástico.

Em análise das faturas, comparando os valores descontados em folha e os encargos gerados, chega-se à conclusão de que a pretensão do Requerido é submeter o consumidor a um débito infindável. [...]

Desse modo,
é patente a falha na prestação do serviço pela parte requerida, no tocante à ausência de adequada informação ao consumidor
a respeito da modalidade de contratação almejada, baseada no atendimento pessoal à autora, que ostentava a condição de agente público aposentada, capaz de contratar mediante negócio menos oneroso, impondo-se, portanto, reconhecer a violação às obrigações encartadas nos arts. 4º, III e 51, IV do CDC.

Infelizmente, sabe-se que situações como essa que se apresenta nos autos não são raras atualmente, configurando-se, no mínimo, em falha na prestação desse tipo de serviço fornecido pelo banco recorrente, principalmente em razão da denominada hipervulnerabilidade de determinados consumidores, já plenamente reconhecida na doutrina e jurisprudência.

Conforme as faturas acostadas aos autos pelo próprio recorrente, constata-se que o cartão jamais foi utilizado, demonstrando-se que a recorrida não pretendia a contratação de cartão de crédito, mas apenas o serviço de crédito consignado de pequenos valores.

Estamos diante de uma prática abusiva implementada pelo recorrido, nos termos do art. 39, incisos IV e V, do CDC, pois a citada instituição financeira se prevaleceu da fraqueza e/ou ignorância da recorrida, tendo em vista sua idade, conhecimento e/ou condição social, compelindo-lhe a contratar cartão de crédito consignado e, em consequência, exigindo-lhe vantagem excessiva.

Correto, então, o posicionamento do magistrado sentenciante ao converter o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, condenando o recorrente a devolver, em dobro, o valor de R$ 107,44 (cento e sete reais e quarenta e quatro centavos), nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC e da
orientação firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 1.413.542/RS, julgado em 21/10/2020 e publicado em 30/03/2021, de que na interpretação da citada regra legal
“deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva, métrica hermenêutica que dispensa a qualificação jurídica do elemento volitivo da conduta do fornecedor.”

Em relação a reparação por danos extrapatrimoniais, entendo ser essa cabível, pois ocorreram descontos indevidos sobre verba alimentar e o desfalque no montante do benefício previdenciário da recorrida limita suas condições de sobrevivência, o que não configura mero aborrecimento.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Por fim, não verifico qualquer impropriedade na obrigação de fazer imposta pelo juízo
a quo
, e nem desproporcionalidade nas
astreintes
fixadas.

Frise-se que nossos Tribunais e Colegiados Recursais tem adotado o mesmo entendimento posto na sentença recorrida e por mim, também, compartilhado. A título de exemplo, colaciono os seguintes julgados:

BANCO BMG S/A
. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA MEDIANTE A
IMPOSIÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO
.
Aposentada, idosa, que pretendia contratar apenas empréstimo consignado
.
Cartão de crédito não solicitado,
tampouco desbloqueado. Súmula nº 532 STJ.
Danos morais configurados. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00
. Reserva de margem consignada. Ofensa ao artigo 39, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. Ausência de autorização legal e contratual para a instituição financeira assim proceder.
Devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.
Inteligência do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
Astreintes – liberar a RMC no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a R$5.000,00.
Recurso do autor a que se dá parcial provimento, negando-se provimento ao recurso do réu.".

(TJ-SP - RI: 10037701520208260541 SP 1003770-15.2020.8.26.0541, Relator: José Pedro Geraldo Nóbrega Curitiba, Data de Julgamento: 25/06/2021, 1ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 25/06/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ADESÃO AO CONTRATO - ERRO SUBSTANCIAL - VERIFICAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - PROVA DA MÁ-FÉ - DEVOLUÇÃO DOS VALORES SACADOS PELA PARTE AUTORA - ÓBICE AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA -
A adesão ao contrato de cartão de crédito consignado, como se fosse contrato de mútuo na modalidade consignada, caracteriza erro substancial, especialmente porque a parte autora sequer fez uso de tal cartão
- É cabível a manutenção da alteração do negócio jurídico de cartão de crédito consignado para mútuo consignado, porque a contratação daquela modalidade de contrato apresentou vício de vontade de que decorre de erro substancial, cabendo, inclusive, a sua anulação, mas somente a parte ré impugnou a sentença quanto ao ponto -
Há que se determinar a devolução em dobro das parcelas descontadas em benefício previdenciário
se foram elas descontadas com base em contrato que foi declarado nulo -
Há dano moral e, por conseguinte, o direito à respectiva indenização, em decorrência de desconto de parcelas de empréstimo se foram elas cobradas com base em contrato declarado nulo, mormente quando tudo se deu em razão de conduta abusiva da instituição financeira
- O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com prudência, segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se apto a reparar, adequadamente, o dano suportado pelo ofendido, servindo, ainda, como meio de impedir que o condenado reitere a conduta ilícita. [...] O valor da indenização por danos morais deve ser ponderado e fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se descurando do caráter pedagógico, punitivo e reparatório da indenização. Afigura-se, portanto, razoável a fixação do quantum indenizatório em R$10.000,00 (dez mil reais).

(TJ-MG - AC: 10000204993018001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 29/10/2020, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2020)

CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, EM DETRIMENTO DA VERDADEIRA VONTADE DO CONSUMIDOR, DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO UTILIZADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) QUE SE CONFUNDE COM PAGAMENTO MÍNIMO DE FATURA. POSSIBLIDADE DE CONVERSÃO DO NEGÓCIO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. O réu, sub-repticiamente, subverteu o incentivo governamental, que se destinava a permitir acesso a crédito mais barato (empréstimo consignado), transformando-o em acesso ao crédito mais caro do mercado (cartão de crédito) e em permanente e exponencial acréscimo do saldo devedor do cartão de crédito, provocando superendividamento e dependência permanente da consumidora ao banco credor.
O caso concreto revela prática abusiva, pois o fornecedor condicionou o empréstimo à contratação do cartão de crédito, aproveitou-se da fraqueza ou ignorância da consumidora e exigiu vantagem manifestamente excessiva
(art. 39, I, IV e V, do CDC), pois o saque no crédito rotativo do cartão de crédito observou os juros remuneratórios acima da média de mercado para operações de empréstimo consignado. Não obstante a nulidade da contratação, o contrato podia e devia ser preservado, uma vez que a nulidade de uma cláusula abusiva não invalida todo o negócio, à luz do princípio da conservação do contrato. Por isso,
impõe-se a conversão do cartão de crédito consignado para empréstimo consignado
, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios.
DANO MORAL CONFIGURADO. O desconto indevido em benefício previdenciário, aliado ao engodo na contratação e a posterior cobrança do valor mutuado, de uma só vez, é suficiente para justificar a reparação dos danos morais, afastada a hipótese de mero aborrecimento.
O montante da reparação fica arbitrado em R$10.000,00, dentro de um critério de prudência e razoabilidade. Apelação provida em parte.

(TJ-SP 10037020720178260077 SP 1003702-07.2017.8.26.0077, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 16/03/2018, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO
d
o recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)